Tribunal: CARF
Processo: 15374.930016/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.930016/2008-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.534 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA DAS DRF.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é
atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.930016/2008-33
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.930016/2008-33

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-002.133, de 26/02/2013 (fls. 223/227), proferida
pela 1a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Pedido de Compensação
Trata o presente processo de apreciação de Compensação declarada no
PER/DCOMP no 17863.80331.130904.1.3.04-9653, transmitida em 13/09/2004, de crédito
referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, em 15/07/2003, a titulo de Contribuição
para o PIS (cód. 8109), período de apuração 06/2003, com débito da mesma contribuição
referente ao mês 06/2003.
A DERAT/Rio de Janeiro/RJ, por meio do Despacho Decisório (eletrônico) de fls.
10/11, reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, sob a alegação de que o
pagamento supostamente indevido foi parcialmente utilizado na quitação dos débitos
relacionados no referido despacho.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 12/19), na qual alega, em síntese, que:
(i) que equivocou-se no preenchimento do PER/DCOMP em discussão, bem
como da DCTF relativa ao 2° trimestre de 2003;
(ii) requer a retificação da DCTF, a fim de demonstrar a correta apuração do
débito referente ao mês 06/2003; valor correto encontra-se demonstrado na planilha de fl. 79.
Considerando-se o valor efetivamente devido e os pagamentos de fls. 77/78, também não
informado na DCTF, constata-se a desnecessidade da compensação efetuada;
(iii) solicita o cancelamento do PER/DCOMP, cuja apresentação foi indevida e
desnecessária, em razão da inexistência de saldo a pagar, pois o débito indevidamente
compensado foi adimplido por pagamento; requer o cancelamento da cobrança;
(iv) argumenta que os equívocos mencionados não podem se sobrepor à verdade
dos fatos, aqui sobejamente demonstrada, eis que tratam-se, apenas, de erros de preenchimento,
incapazes de prevalecer sobre os argumentos e provas trazidos à colação.
A DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 13-30.881, de 17/08/2010 (fls. 81/83), não conheceu da
Manifestação de Inconformidade apresentada sob o argumento de que “não tendo a Turma de
Julgamento, a competência para decidir sobre o pedido efetuado e inexistindo na Manifestação
de Inconformidade qualquer outra matéria a ser apreciada, não deve esta ser conhecida”,
portanto, manteve integralmente o Despacho Decisório recorrido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 88/109, asseverando que:
a) a DRJ equivocou-se ao não conhecer a Manifestação de Inconformidade, pois
inexiste qualquer norma jurídica que impeça a formulação de requerimento de cancelamento de
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.930016/2008-33

PER/DCOMP, pois o correto seria a remessa dos autos à DERAT/RJ para que procedesse ao
julgamento da peça de defesa com base no art. 283, inciso VI, do RI da RFB;
b) considerando o mero equívoco cometido, uma vez que o pedido foi efetuado
em duplicidade, deve o mesmo ser cancelado, tendo em vista que, em verdade, não foi realizada
qualquer compensação para a quitação do débito de PIS apurado em junho/2003;
c) não atentou para o fato de que pagamentos de débitos mediante DARF devem
ser informados exclusivamente em DCTF, não havendo a necessidade de serem reportados
também em PER/DCOMP. A partir da ciência do Despacho, ocorreu a revisão da contabilidade e
constatou seu erro;
d) àquela época já não era mais possível retificar sua DCTF relativa ao 2o
trimestre de 2003, nem seu PER/DCOMP, pois o prazo para retificação já havia se esgotado;
e) era dever de ofício da DRJ constatar que não foi realizada qualquer
compensação com o objetivo de quitar o PIS apurado em junho de 2003 e que, portanto, era
desnecessária a transmissão de qualquer PER/DCOMP;
Por fim, a contribuinte requer a reforma integral do acórdão proferido pela DRJ,
para cancelar a PER/DCOMP em questão e, consequentemente o Despacho Decisório proferido.
Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-002.133, de 26/02/2013 (fls. 223/227), proferida pela 1a Turma Ordinária, 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário.
Em que pese, no dispositivo do acórdão, constar que o Colegiado havia negado
provimento ao recurso voluntário, no corpo da decisão, o relator encaminhou por não conhecer
do Recurso Voluntário, sob o fundamento de que essa não seria a forma adequada para a
realização do pedido de cancelamento da Dcomp, mantendo assim integralmente a decisão da
DRJ.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3401-002.133, de 26/02/2013, consubstanciado no
arrazoado de fls. 236/246, o Contribuinte opôs Embargos de declaração, em que acusa a decisão
de ter se omitido "quanto ao direito do embargante de ter apreciado pela DRJ a questão da
inexistência de débitos de PIS, eis que extinto pelo pagamento mediante DARF”.
Após análise do requerido, restou consignado que não houve a omissão que enseja
saneamento pela via dos aclaratórios. No Despacho de fls. 393/395, o Presidente da TO rejeitou,
em caráter definitivo, os Embargos, em face da manifesta improcedência das alegações.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão no Acórdão no 3401-002.133, de
26/02/2013 e dos Embargos rejeitados, insurgiu-se o Contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls. 408/425), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a seguinte matéria:
“à possibilidade do cancelamento do débito declarado em PER/DCOMP quando demonstrada a
sua inexistência pelo contribuinte, ou seja, quando demonstrado que houve erro no
preenchimento PER/DCOMP”.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.930016/2008-33

Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Repisa que seja reconhecido a inexistência do débito referente ao PIS, referente a
junho/2003, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que seja declarada a
nulidade do Acórdão recorrido e determinada a realização de novo julgamento com a apreciação
do mérito da defesa, para análise conclusiva sobre a liquidez e certeza do suposto débito.
Para comprovação da divergência aponta os seguintes Acórdãos paradigmas: no
1301-022.243 e 1803-002.612.
No entanto, após o cotejamento/analises dos Acórdãos recorrido e paradigmas,
restou concluído que não encontra-se presentes os requisitos necessários para se aferir
divergência em Recurso Especial.
Posto isto, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base
nas considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 705/708,
NEGOU seguimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Agravo
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte solicitou em petição e foi
recepcionado o Agravo. O mesmo foi examinado pela CSRF, juntamente com o Despacho que
lhe negou seguimento.
Após a análise dos argumentos e das considerações elaboradas no Despacho em
Agravo de fls. 904/906, a Presidente da CSRF, pelas razões postas, ACOLHEU PARCIALMENTE o
Agravo, para determinar o RETORNO dos autos à 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial acerca da presença dos demais
pressupostos de admissibilidade.
Reexame do Recurso Especial do Contribuinte
Tendo em vista a determinação no Despacho da Presidente da CSRF de fls. 904/906,
prosseguiu-se à análise do Recurso Especial de fls. 408/425.
A divergência suscitada, consiste na seguinte matéria: Competência do contencioso
administrativo quanto ao pedido de cancelamento do débito declarado em PER/DCOMP.
Os acórdãos paradigmas indicados, com vistas a melhor expor o entendimento
adotado pelo Colegiado, foram cotejados com a respectiva decisão recorrida. Veja-se:
Iniciamos pela ementa do Acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
PEDIDO DE CANCELAMENTO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Não se verifica como instrumento hábil a utilização do Recurso Voluntário
como forma de apreciação de pedido de cancelamento de PER/DCOMP.
Não há de ser conhecido o Recurso Voluntário que se restrinja a este pedido.
Passo a reproduzir ementas dos Acórdão paradigma n° 1301-002.243, de
23/03/2017:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2005
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.930016/2008-33

PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. CONVERSÃO DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE EM PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. PN COSIT No
8/2014. Se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício do
PER/DCOMP manejando manifestação de inconformidade, ao argumento de que
inexiste o débito declarado, por erro, a autoridade fiscal deve receber a
manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício. (Grifei).
Ementa do Acórdão paradigma n° 1803-002.612, de 24/03/2015
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DCOMP.
JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.NULIDADE.
A falta de apreciação do pedido de cancelamento de Dcomp vertido na
manifestação de inconformidade caracteriza cerceamento do direito de defesa, a
demandar anulação do acórdão recorrido para que outro seja produzido com
apreciação de todas as razões da inconformidade. (Grifei).
A recorrente alega que , enquanto o Acórdão recorrido entendeu que a matéria
não se insere nas competências decisórias do CARF, por força das disposições regimentais, o
Acórdão paradigma 1, entendeu por ANULAR a decisão recorrida e encaminhar o processo à
unidade de origem, a fim de que esta receba a Manifestação de Inconformidade como pedido de
revisão de ofício, por força do PN Cosit no 8/2014. No paradigma 2, conhece do recurso e decide
ANULAR a decisão de piso, por entender que houve cerceamento de defesa, por não ter sido
apreciado o pedido pela DRJ e nova decisão seja proferida, apreciando todos os fundamentos
jurídicos apresentados na Manifestação, em especial o pedido de cancelamento da DCOMP.
Ante as considerações acima, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 104/106,
requerendo que seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que o acórdão recorrido aplicou a melhor análise para a questão, razão
pela qual reproduz sua fundamentação, com a qual corrobora integralmente.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 907/913, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.930016/2008-33

Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Da competência do contencioso
administrativo quanto ao pedido de cancelamento do débito declarado em PER/DCOMP.
Em resumo, conforme relatado o Contribuinte protocolou Pedido de
Compensação de créditos referentes à PIS, conforme PER/DCOMP no
17863.80331.130904.1.3.04-9653, transmitida em 13/09/2004.
Entretanto, o Contribuinte esclareceu no processo que “pleiteou a compensação
em duplicidade” motivo pelo qual solicitou o cancelamento do PER/DCOMP: Veja-se:
“(...) Considerando que o PER/DECOMP em discussão resultou de mero
equívoco cometido, uma vez que o pedido foi efetuado em duplicidade, deve o mesmo ser
cancelado, tendo em vista que, em verdade, não foi realizada qualquer compensação para a
quitação do débito de PIS apurado em junho de 2003. Por essa razão, deve ser acolhido o
pedido formulado pela Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, de cancelamento
do PER/DCOMP mencionado”.
Por sua vez a DRJ no Rio de Janeiro II, ao analisar a questão declarou não
conhecer da Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa sob o seguinte
fundamento:
“A apreciação de pedido de cancelamento de declaração é atribuição do Delegado da
DRF da jurisdição da contribuinte, conforme disposto no inciso VI do art. 285 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, não tendo esta Turma de Julgamento competência para decidir sobre o pedido
efetuado e, inexistindo na Manifestação de Inconformidade apresentada, qualquer outra
matéria apreciada, não deve ser conhecida, neste aspecto”. (Grifei)
O Acórdão recorrido, no mesmo sentido, assentou que o pedido de cancelamento
do PER/DCOMP não se inclui dentre as atribuições do Recurso Voluntário, pois este é o
instrumento através do qual o contribuinte interpõe recurso ao CARF caso não concorde com a
decisão proferida em 1a instância pela DRJ de sua jurisdição.
Um dos princípios reguladores do Processo Administrativo Fiscal é o
Contraditório e Ampla Defesa, conforme disposto nos art. 1o e 4o, Anexo II do Regulamento
Interno do CARF, abaixo transcrito:
“Art. 1° Compete aos órgãos julgadores do CARF o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
4° À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação de:
(...).
Ademais, segundo a previsão legal de §9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
as alterações introduzidas pela Lei no 10.833, de 2003, é facultado ao sujeito passivo se insurgir
contra a NÃO HOMOLOGAÇÃO da Declaração de Compensação.
Art. 74. (...)
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.534 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.930016/2008-33

§9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no §7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003) (Grifei)
O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em DCTF.
Nesse sentido, tem-se que a competência dos órgãos de julgamento
administrativo, no que diz respeito às Declaração de Compensação, encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório, que terá por consectário a homologação, ou não, da
compensação declarada.
Nesse diapasão, cumpre salientar que ao CARF também falece competência para
apreciar pedido de cancelamento da Declaração de Compensação, dado que a apreciação deve
ser feita pela Unidade local (DRF da jurisdição do contribuinte), conforme disposto no
Regimento Interno da RFB, cabendo àquele órgão administrativo tributário se manifestar em
grau de recurso, reexaminando decisão de mérito já proferida.
Desta forma, esta instância julgadora não é competente para decidir sobre a
retificação ou o cancelamento de declarações entregues pelo Contribuinte, inexistindo no recurso
qualquer outra matéria a ser apreciada.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital